Tribunal: STF
Processo: RHC 271355
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR E DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 996.131/SP (e-doc. 92).

2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime do art. 121, § 2º, inc. VII, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal, por quatro vezes (homicídio qualificado tentado) (e-doc. 6).

3. O Tribunal de Justiça denegou a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa (e-doc. 4). Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ.
 
4. Neste recurso, a defesa sustenta a ocorrência de nulidades por ter sido o recorrente pronunciado com fundamento em reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP e em elementos derivados de busca veicular ilegal. Argumenta que a decisão do STJ, ao aplicar os óbices da suposta supressão de instância e da chamada nulidade de algibeira, incorre em manifesto equívoco, na medida em que, “tratando-se de nulidades estruturais e absolutas, o vício não se submete à preclusão e deve ser reconhecido de ofício em qualquer grau de jurisdição”. Articula que a omissão em arguir as nulidades decorreu de deficiência da defesa técnica anterior. Aduz que a atual defesa assumiu o caso após o trânsito em julgado da pronúncia, tendo sido as nulidades arguidas na primeira oportunidade em que interveio nos autos. Pondera que “a inércia da defesa técnica que precedeu o atual patrono ultrapassa o campo da estratégia processual e configura deficiência técnica grave. Ao deixar de suscitar a nulidade absoluta da busca veicular e do reconhecimento fotográfico, vícios que contaminam a próprias gêneses da ação penal, a antiga causídica privou o paciente do exercício efetivo do contraditório”.

5. Prossegue afirmando que “o ato coator incorre em vício insanável ao tentar validar a decisão de pronúncia por meio de reforço argumentativo não contido no provimento original”, aduzindo que a 5ª Turma do STJ agregou a tese da “nulidade de algibeira” para não anular o processo. Assevera que a recusa das instâncias antecedentes em examinar o mérito consolida a negativa de prestação jurisdicional. Ressalta que o STF autoriza a superação de óbices processuais quando a coação é manifesta.

6. Requer:

“a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus para anular o acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ, afastando-se o óbice da ‘nulidade de algibeira’ e da ‘supressão de instância’, ante a natureza de questão de ordem pública e absoluta das nulidades erguidas, subsidiariamente o reconhecimento de deficiência técnica da defesa anterior (Súmula 523/STF), que deixou de impugnar matérias de ordem pública em momento oportuno bem como da inércia estatal posto que deveriam ter reconhecido de ex officio;
b) Seja reconhecida, desde logo, a nulidade da busca veicular (art. 244, CPP), realizada sem justa causa objetiva, pela ilicitude da pescaria probatória, e a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o rito do art. 226 do CPP, sob a égide do Tema 1380/STF, com a consequente invalidação de todas as provas delas derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, CPP);
c) Por conseguinte, seja determinada a impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, diante da ausência de lastro probatório mínimo lícito de autoria, uma vez que a única prova de identificação decorreu de procedimento em desamparo ao art. 226 do CPP, e pela manifesta incompatibilidade do brocardo in dubio pro societate, invocado pelo magistrado de piso, com o sistema acusatório e a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), em consonância com o entendimento firmado no ARE 1.067.392/CE;
d) Subsidiariamente, caso esta Suprema Corte entenda pelo não enfrentamento imediato do mérito, que se declare a nulidade do acórdão do STJ por negativa de prestação jurisdicional, determinando que a Corte Cidadã julgue a matéria ou o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que proceda ao efetivo exame das teses defensivas de nulidade;
e) Ainda subsidiariamente, caso não seja conhecido o presente recurso por qualquer óbice formal, requer-se a concessão da ordem de ofício, diante da manifesta ilegalidade e do nítido constrangimento ilegal consolidada deste Supremo Tribunal Federal.
f) Substantivamente, caso este Supremo Tribunal entenda que o desfecho do presente recurso dependa da fixação da tese jurídica no Tema 1380 de Repercussão Geral, requer-se o sobrestamento do feito ou, alternativamente, a aplicação imediata do entendimento favorável à tese da invalidade do reconhecimento em desconformidade com o art. 226 do CPP, para evitar o prosseguimento de ação penal lastreada em prova precária.”

7. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 129). 

É o relatório.
 
Decido. 

8. De início, verifico não merecer prosperar o pedido de declaração de nulidade do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça por suposta negativa de prestação jurisdicional, com o consequente afastamento dos óbices da supressão de instância e da denominada “nulidade de algibeira”. Ao analisar os embargos de declaração defensivos, aquela Corte assentou:

“Compulsando os autos, verifico que o pedido formulado na fl. 30 da petição inicial, requerendo a solução da negativa de prestação jurisdicional do Tribunal de origem, não foi apreciado. Dessa forma, os embargos devem ser conhecidos e acolhidos para aperfeiçoar o provimento jurisdicional anterior.
Nos termos da decisão embargada, as questões atinentes à alegação de nulidade da busca veicular e do reconhecimento fotográfico não foram apreciadas pelas instâncias originárias. No entanto, não houve negativa de prestação jurisdicional.
Na decisão de pronúncia, consta que a defesa requereu, nas preliminares dos memoriais, o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo singular teria indeferido requerimento de produção de provas (fl. 50):
[...] A Defesa Técnica manifestou-se em 09/09/2020 (fls.279-291); requerendo preliminarmente o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, quanto ao direito à produção da prova, vez que foi indeferido o pedido da Defesa para oitiva da testemunha capaz de esclarecer os fatos ocorridos no dia do delito em tela; e consequente conversão do julgamento em diligência; assim não entendendo requereu a impronuncia do acusado, nos termos do artigo 414, caput, do Código de Processo Penal.
O juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar e pronunciou o recorrente. Como se vê, nesse momento, não foi alegada nulidade da busca veicular ou do reconhecimento fotográfico, mas tão somente por possível cerceamento de defesa.
O Tribunal local confirmou a pronúncia no recurso em sentido estrito. A Corte a quo concluiu pela inexistência de óbice ao exercício do direito de defesa e validou a remessa da ação penal ao Júri.
Ao menos do que consta nos autos, foi somente depois desse trâmite que a defesa deliberou por suscitar a possível nulidade da busca veicular ou do reconhecimento fotográfico em habeas corpus no Tribunal local.
Como tais elementos, a princípio, remetem ao início das investigações, poderiam ter sido questionados já na fase incipiente da instrução criminal, contudo, aparentemente, foram invocados apenas após o término da primeira etapa do procedimento do Tribunal do Júri.
Ainda, ao que parece, as teses foram questionadas diretamente no Tribunal de origem, de modo que não se observa análise do juízo singular sobre as questões de nulidade da busca veicular ou do reconhecimento fotográfico. A alegação do vício em momento mais oportuno configura nulidade de algibeira, o que é uma conduta processual violadora da lealdade e da boa-fé.
Nesse sentido:
(...)
Essa constatação também obstaculiza a pretensão da defesa de que o STJ determine ao Tribunal de origem a análise das nulidades, uma vez que a providência resultaria em supressão de instância pela Corte local, considerando que, ao que parece, as questões não foram apreciadas pelo magistrado de primeira instância.” (e-doc. 80, p. 2-3)

9. Com efeito, a Corte Superior consignou expressamente que as alegadas nulidades atinentes à busca veicular e ao reconhecimento fotográfico não foram submetidas ao crivo das instâncias ordinárias, porquanto não suscitadas no primeiro grau de jurisdição, tampouco no recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia, vindo a ser ventiladas apenas posteriormente, em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça. Consoante se extrai dos autos, verifico que o Tribunal de Justiça de São Paulo não examinou tais questões no referido writ (e-doc. 4), não tendo sido sequer opostos embargos de declaração com a finalidade de provocar a manifestação expressa daquele órgão julgador acerca dos temas.

10. Diante desse quadro, não se configura negativa de prestação jurisdicional, porquanto o STJ limitou-se a reconhecer o óbice processual decorrente da ausência de prévia submissão da matéria às instâncias ordinárias. Tal entendimento encontra plena consonância com a orientação consolidada desta Suprema Corte, segundo a qual é inviável a apreciação originária de questões não previamente examinadas pelas instâncias inferiores, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÊS ROUBOS SUJEITOS À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E UM ROUBO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TODOS ELES. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PORQUE NÃO FOI SUBMETIDA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. I - Impossibilidade de o Superior Tribunal de Justiça analisar a questão relativa à continuidade delitiva entre todos os crimes de roubo praticados pelo paciente (quatro), tanto os de competência da justiça estadual quanto o da justiça federal, sob pena de supressão de instância. II - O fato de o writ ter sido impetrado, no STJ, simultaneamente, contra os acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que julgaram as respectivas apelações, não exime o impetrante de suscitar a questão, antes, nas instâncias inferiores. III - Embora a matéria tenha sido discutida no julgamento da apelação interposta no TJ/SC, o mesmo não ocorreu no âmbito da justiça federal, porque, nesse caso, tratava-se de roubo único e de formação de quadrilha. IV - Não foi por outro motivo que o acórdão ora atacado limitou-se a apreciar a continuidade delitiva em relação aos roubos julgados pela justiça comum. V - O pedido de continuidade delitiva dos quatros crimes de roubo somente foi examinado, posteriormente, pelo juízo da execução, que o indeferiu sob o argumento de que teriam sido cometidos de maneira autônoma e não continuada, não sendo interposto qualquer recurso contra essa decisão. VI - Não configurada a negativa de prestação jurisdicional por parte do Superior Tribunal de Justiça. VII - Ordem denegada.”
(HC nº 99.114/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 21/09/2010, p. 15/10/2010)

11. Além disso, a compreensão externada pela Corte Superior também se coaduna com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que eventual nulidade processual resta preclusa quando não arguida em momento oportuno, especialmente quando a inércia decorre da própria atuação defensiva:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A nulidade por ausência de intimação do defensor público ou dativo para sessão de julgamento do recurso perante o Tribunal a quo não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa. Precedentes: HC 134.048, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/06/2016, HC 102.077, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 01/04/2014 e RHC 107.758, Primeira Turma, de minha Relatoria, DJe 28/09/2011. 2. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no patamar mínimo legal, em razão de infração ao disposto no artigo 171, caput, por nove vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 135.002-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 11/05/2017; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DEFENSORIA PÚBLICA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. ORDEM DENEGADA. 1. À Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, compete promover a assistência jurídica judicial e extrajudicial aos necessitados (art. 134 da Constituição Federal), sendo-lhe asseguradas determinadas prerrogativas para o efetivo exercício de sua missão constitucional. 2. A intimação pessoal dos atos processuais constitui prerrogativa da Defensoria Pública, de quem se exige, caso se considere prejudicada em seu direito, suscitar sua irresignação na primeira oportunidade a falar nos autos. No caso, não obstante tenha oposto embargos de declaração, a defesa veiculou tal insurgência somente quando da interposição do Recurso Especial. Matéria preclusa. Precedentes. 3. Ordem denegada.”
(HC nº 133.476/AM, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 14/06/2016, p. 27/06/2016; grifos nossos).

“Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de nulidade, ante a ausência de intimação para apresentação de alegações finais. Nulidade não arguida oportunamente. Prejuízo não demonstrado. Regimental não provido.”
(HC nº 147.867-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/08/2018, p. 17/10/2018; grifos nossos).

12. Igualmente não prospera a alegação de nulidade por deficiência técnica da defesa anterior. Nos termos da Súmula 523 do STF, “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. No caso concreto, conforme assinalado pelo STJ, o recorrente esteve regularmente assistido por advogado constituído, devidamente inscrito nos quadros da OAB, tendo sido praticados os atos processuais pertinentes, inclusive requerendo, “nas preliminares dos memoriais, o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo singular teria indeferido requerimento de produção de provas”, além de ter sido interposto recurso em sentido estrito em face da pronúncia.

13. A alegada ineficiência do profissional não se confunde com a ausência de defesa.  Esta resulta em nulidade absoluta do processo, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Com efeito, a defesa não indica concretamente o prejuízo causado pela suposta deficiência da defesa técnica, restringindo-se a sustentar que a ausência de alegação acerca das nulidades relativas à busca veicular e ao reconhecimento fotográfico, o que teria obstado o pleno exercício do contraditório pelo recorrente.

14. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018).

15. Cumpre registrar ainda que coube ao réu a livre escolha do advogado de sua confiança, surgindo incongruente desqualificar a atuação do profissional, visando ao reconhecimento de nulidade. A todo momento era possível o descredenciamento do profissional, o que não ocorreu.

16. Tampouco prospera a alegação de que a 5ª Turma do STJ teria acrescido fundamentos ao agregar a tese da “nulidade de algibeira” para não anular o processo. Ao assim proceder, aquela Corte apenas exteriorizou seu entendimento jurídico acerca da preclusão da alegação de nulidade não suscitada em momento oportuno pela própria defesa. A referência à denominada “nulidade de algibeira” não constitui inovação decisória autônoma, mas simples explicitação da razão pela qual se reputou inviável o reconhecimento tardio do vício processual, diante da inércia defensiva e da vedação a condutas processuais incompatíveis com os deveres de lealdade e boa-fé.

17. Diante de todo o exposto, tendo em vista que as matérias relativas à nulidade da busca veicular e do reconhecimento fotográfico não foram apreciadas pelas instâncias ordinárias, a análise direta por esta Suprema Corte também acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

18. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.

19. Por fim, também não prospera o pedido de suspensão da ação penal até que se ultime o julgamento do Tema RG nº 1.380, porquanto ausente ordem de suspensão nacional direcionada aos demais processos que tratem da mesma controvérsia — art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.  Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. REPERCUSSÃO GERAL – RECONHECIMENTO – SUSPENSÃO DE PROCESSOS. A suspensão de processos não constitui consequência automática decorrente do reconhecimento da repercussão geral.”
(HC nº 153.456/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 02/09/2020; grifos nossos).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS E FISCAIS PELA RECEITA FEDERAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO PARADIGMA. 1. (...). 3. O STF, ao julgar o RE 966.177 RG-QO, entendeu que ‘a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’. 4. O STF reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de compartilhamento, com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário (RE 1.055.941-RG, Rel. Min. Dias Toffoli – Tema 990). Todavia, não se cogitou de suspensão dos processos em tramitação no país, revelando-se, assim, inviável o pedido de sobrestamento da ação penal ajuizada contra o paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 166.523-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESE COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 625.623/PR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. HAVENDO RAZÃO PARA AS PRORROGAÇÕES, NÃO HÁ FALAR EM ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DO RELATOR DO RECURSO PARADIGMA PARA SUSPENDER PROCESSOS COM BASE NO ART. 1.035, § 5°, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme consignado na decisão agravada, havendo razão para sucessivas renovações das interceptações telefônicas, não há falar em ilegalidade que justifique a impetração. II – O Ministro Gilmar Mendes, relator do RE 625.263/PR, invocado pela defesa como paradigma, não determinou a suspensão de processos que tratam da igual questão constitucional, mesmo quando já em vigor o art. 1.035, § 5°, do atual CPC, que dispõe sobre a possibilidade de ‘suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. III - A suspensão de processamento prevista no § 5° do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la (RE 966.177/RS-QO, Plenário). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 138.754-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/09/2018, p. 04/10/2018; grifos acrescidos).

20. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator